Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO. FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO.RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que determinou a apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, a fim de regularizar a habilitação dos herdeiros em procedimento de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal cinge-se à necessidade da apresentação da partilha formalizada no inventário para fins de habilitação dos sucessores da exequente, já falecida, como beneficiários do crédito constante em precatório.
III. Razões de decidir
3. A lei processual não exige a abertura do inventário ou a apresentação do formal de partilha para fim de habilitação dos sucessores em razão da morte da parte (art. 313, II, CPC). A norma processual deixa claro que a habilitação depende apenas da comprovação da condição de sucessor, o que ocorreu no caso.
4. Por outro lado, o pagamento do precatório imprescinde da apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei n. 11.441/2007, c/c o art. 610, § 1o, do CPC, devendo o documento apresentado relacionar expressamente o crédito a ser levantado cada sucessor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A habilitação dos sucessores no crédito de um precatório já emitido prescinde da apresentação da partilha homologada em tribunal ou formalizada por escritura pública, bastando a comprovação da qualidade de sucessor.”